Tribunal: TJDFT
Processo: 0756915-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. SUSPENSÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM BASE NO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em prestar informações precisas quanto ao bloqueio efetuado no cartão de crédito da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Na origem, a autora alega que: a) possui um cartão de crédito fornecido pela referida instituição bancária, a qual promete ter um limite flexível e afirma ao cliente o seguinte: “Não se preocupe em aumentar o seu limite, seu cartão já possui um limite flexível”; b) o cartão vinha sendo usado normalmente e não houve nenhuma pendência durante todo o período de uso; c) o vencimento da fatura é dia 09, no entanto, dia 05/10/22, de forma repentina e sem aviso prévio, o referido cartão foi recusado em uma compra; d) ao entrar em contato com a operadora, esta informou que não havia nenhuma compra suspeita e que o limite do cartão havia sido excedido; e) não é possível saber quanto de limite ainda tem no cartão, pois consta apenas a informação de que o limite é flexível.
3. O requerido, irresignado, interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O réu, em suas razões, alega que agiu corretamente em negar a transação de R$ 95,15, pois, o limite disponível, embora flexível, o que não o torna ilimitado, já havia sido excedido, não sendo suficiente para autorizar a transação. Sustenta que o limite de crédito tem renovação mensal, podendo sofrer alterações, como é informado expressamente na fatura e também pode ser consultado nos diversos canais de atendimento do banco Réu (internet, caixa eletrônico, central de atendimento). Afirma que o pagamento da fatura pela recorrida ainda não tinha sido computado e, portanto, o limite de crédito ainda não havia sido recomposto, o qual pode ocorrer em até cinco dias úteis, inexistindo, dessa forma, falha na prestação de serviço. Narra que a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, sendo incabível a condenação em danos morais. Requer a reforma da sentença para seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
5. O recorrente, enquanto fornecedor de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que a recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, Art. 14).
6. No caso concreto, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, consistente na suspensão do limite de compra à crédito, sem aviso prévio, pela recorrente, a qual não dispôs de prazo razoável para as mudanças e adaptações necessárias no cotidiano da recorrida.
7. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, encontra amparo nos normativos citados pelo recorrente, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia, de acordo com o art. 5o, § 1o, I da Resolução 4655/2018 - BACEN. Observa-se que a Instituição Financeira, ora recorrente não fez a comunicação prévia sobre a revisão do limite do crédito, bem como não prestou informações claras sobre o limite que de fato a autora tem em seu cartão, trazendo apenas as seguintes informações: “limite total flexível” e “não se preocupe em aumentar o seu limite, seu cartão já possui um limite flexível” (ID 48946801). Dessa forma, constata-se que a suspensão do limite de forma repentina não atendeu à própria exigência da Resolução do BACEN – n° 4655/2018 – art. 5°, § 1°, I, a qual dispõe que: “§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência”, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC.
8. Ademais, dos documentos juntados pelas partes ao processo, sopesados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que a parte autora não foi suficientemente informada acerca da sistemática de funcionamento do contrato.
9. Com efeito, não consta na fatura do cartão de crédito, de forma expressa e clara, sobre o limite que de fato a consumidora possui, o que inviabiliza um controle do uso do crédito, bem como configura violação ao dever de informação.
10. O direito de informação, como também a boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Portanto, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.
11. Nesse mesmo sentido, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
12. Assim, a ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre a redução ou suspensão do limite de crédito, ainda que ocorra alteração no perfil do consumidor, em conjunto com a falta de informações adequadas e claras, caracterizam falha na prestação do serviço, provocando situação desagradável e vexatória à parte autora que ultrapassa os meros dissabores do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a condenação a título de danos morais.
13. Portanto, demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade da autora, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o “quantum” indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
15. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.